Tribunal: TJMT
Processo: 1003597-40.2024.8.11.0000
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003597-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS SALDANHA DIAS CARVALHO - CPF: 042.246.451-14 (ADVOGADO), CAROLINA APARECIDA ALVES SANTOS - CPF: 116.437.466-42 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0022-79 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA.
ESTADO DE MATO GROSSO
. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NEGATIVA DE TESTE DE ALCOOLEMIA. CANCELAMENTO. CONCLUSÃO DEPENDENTE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL.

LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE MÉRITO NA ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO.

1-
A superveniente sentença prolatada na origem, acarreta a perda do objeto do Agravo de Instrumento interposto.
2-
Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Recurso de Agravo de Instrumento em desfavor da decisão de id. 141375957, na reclamação no 1025372-42.2023.8.11.0002, do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que indeferiu a medida de urgência pleiteada.

O Agravado não apresentou resposta.

O(
A
) representante do Ministério Público manifestou desinteresse processual na causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- da questão prejudicial.

Inicialmente, mister ressaltar que na ação ordinária de origem já houve prolação de sentença, consoante se infere do Sistema PJE – 1.o Grau (
id. 159370948
), com julgamento do mérito da demanda.

Destarte, com a prolação de sentença no processo de origem, ocorreu a perda do objeto do Agravo de Instrumento, restando, assim, prejudicado o seu julgamento.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO À SAÚDE. EXAME MÉDICO. INDEFERIMENTO. DA TUTELA ANTECIPADA. JULGAMENTO DO MÉRITO NO JUÍZO A QUO. PERDA DO OBJETO DO RECURSO. O julgamento da ação no juízo a quo implica perda de objeto do recurso, através do qual a parte demandante pretende discutir a antecipação da tutela anteriormente indeferida. Agravo de instrumento prejudicado.”
(TJRS – 3a CC - RAgI no 70055220461 – rel. Desembargador Eduardo Delgado – j. 27/02/2014).

"Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO RECURSAL. Sobrevindo sentença extintiva do processo de origem, do qual provém o recurso, não há mais interesse recursal da parte agravante. Há perda do objeto do recurso. Precedentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO.”
(TJRS – 22a CC – RAgI no 70050416981 – rela. Desembargadora Denise Oliveira Cezar – j. 24/09/2012).

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO E MULTA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RECURSO PREJUDICADO EM FACE DA SUPERVENIENTE SENTENÇA DE MÉRITO. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que concedeu a antecipação de tutela para determinar a suspensão dos efeitos do auto de infração série BM00552467. Consoante movimentação processual obtida no site deste egrégio Tribunal de Justiça, a ação ordinária movida pelo ora agravado já obteve sentença, na qual foi julgado procedente o mérito da ação e confirmada a antecipação de tutela antes deferida. Portanto, ausente a utilidade no provimento do recurso, constata-se a perda do objeto do mesmo, restando prejudicado o julgamento do presente agravo de instrumento. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.”
(TJRS – TRFP – RAgI no 71005297999 – rel. Juiz Niwton Carpes da Silva – j. 27/08/2015).

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
Reconheço prejudicado o presente recurso;
b)
P
or oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2o (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC; e,
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz
Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024